Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. Gratuidade de Justiça concedida em segunda instância.
2. Legalidade da capitalização mensal de juros. Ausência de abusividade quanto à taxa de juros pactuada.
3. Inexistência de dano moral.
Apelação Cível desprovida.